Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PEDIDO DE CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Para os empréstimos bancários contraídos até 03/11/2020 o cancelamento da autorização de desconto de prestações em conta corrente é regido pelos artigos 3o e 4o da da Resolução Bacen 3.695/2009, nos termos dos artigos 18 e 19 da Resolução Bacen 4.790/2020.
II. O cancelamento da autorização de desconto em conta corrente deve ser promovido pelo consumidor na forma do artigo 3o, § 2o, da Resolução Bacen 3.695/2009.
III. De acordo com o artigo 4o da Resolução Bacen 3.695/2009, o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente é ressalvado na hipótese de operação de crédito contratada com a própria instituição financeira.
IV. Não condiz com o princípio da boa-fé objetiva, que impera nos dois flancos da relação de consumo, consoante o artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, permitir que o consumidor simplesmente revogue a autorização de desconto em conta corrente que favoreceu a obtenção do empréstimo em condições satisfatórias.
V. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.